Tribunal: TJPA
Processo: 0801874-48.2025.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801874-48.2025.8.14.0065

APELANTE: FLAVIO SOUSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária.

2.

Segurado alegou ter sofrido acidente de trabalho em 06.07.2007, com fratura do polegar da mão esquerda, sustentando a existência de sequelas permanentes e redução da capacidade laborativa.

3.

A sentença concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou redução funcional apta a justificar a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, com fundamento em perícia médica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991; (ii) saber se há direito ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária; e (iii) saber se o laudo pericial judicial apresenta vício apto a justificar a realização de nova perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões decorrentes de acidente, da redução permanente da capacidade laborativa e do nexo causal entre a sequela e a limitação funcional.

6.

A perícia médica judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual e ausência de redução funcional apta a comprometer o exercício das atividades habituais do segurado.

7.

O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, mostrou-se claro, coerente e suficientemente fundamentado, não havendo elementos técnicos robustos capazes de infirmar suas conclusões.

8.

Alegações genéricas de dor, desconforto ou limitação funcional desacompanhadas de prova técnica idônea não afastam a conclusão pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

9.

A orientação firmada no Tema 416/STJ pressupõe a existência de sequela consolidada apta a gerar efetiva redução da capacidade laborativa, circunstância não demonstrada nos autos.

10.

Não se verifica nulidade do laudo pericial nem cerceamento de defesa, pois a prova técnica produzida revelou-se suficiente à formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de sequela consolidada. 2. A existência de sequela anatômica, desacompanhada de demonstração técnica de limitação funcional laborativa, não autoriza a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 3. Inexistindo elementos técnicos aptos a infirmar o laudo judicial, deve ser mantida a improcedência da demanda previdenciária.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

FLAVIO SOUSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária nº 0801874-48.2025.8.14.0065,
ajuizada por FLAVIO SOUSA DA SILVA em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor sustenta que mantinha vínculo empregatício com a empresa KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA e sofreu acidente de trabalho em 06/07/2007, quando, ao manusear máquina de caldeira, foi atingido por pedaço de madeira, ocasionando fratura do polegar da mão esquerda (CID10-S625).

Aduz que, após o acidente, passou a apresentar sequelas e limitações funcionais, com redução de sua capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Relata que recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho (benefício nº 521.327.125-8), cessado em 01/09/2007, sem que lhe fosse concedido o auxílio-acidente.

Defende a existência de pretensão resistida e sustenta ser desnecessário o exaurimento da via administrativa, invocando o Tema 350 do STF e a Súmula 89 do STJ.

Requereu a concessão do auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, atribuindo à causa o valor de R$ 91.637,91.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentou Contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na exordial, sustentando a inexistência dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente e defendendo a ausência de incapacidade laborativa ou redução funcional apta a justificar o benefício previdenciário pretendido.

Realizada perícia médica judicial, o laudo concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual ou redução funcional que comprometesse a atividade habitual do autor.

Após a juntada do laudo pericial, o demandante apresentou impugnação, requerendo a realização de nova perícia médica. Em seguida, o INSS reiterou o pedido de improcedência da ação, sustentando que a conclusão pericial descaracterizou o direito alegado pelo autor.

Sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo concluiu que a perícia judicial realizada nos autos não constatou incapacidade laborativa nem redução funcional apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

Na oportunidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Irresignado, o
autor interpôs recurso de

Apelação,
sustentando que restou demonstrada nos autos a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho sofrido em 2007, especialmente limitações funcionais, dores contínuas, perda de força muscular e redução da capacidade laborativa.

Sustenta que o laudo pericial judicial não analisou adequadamente a progressão da sequela e as limitações enfrentadas no exercício de suas atividades habituais.

Defende que o auxílio-acidente independe de incapacidade total para o trabalho, bastando a comprovação da redução parcial e permanente da capacidade laboral.

Aduz, ainda, que o conjunto documental acostado aos autos comprova a persistência das sequelas e a redução funcional decorrente do acidente laboral, requerendo a reforma integral da sentença para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, entendendo ausentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, diante da conclusão pericial pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado.

É o Relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se o apelante faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, ou subsidiariamente ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, em razão das sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido em 06/07/2007.

Conforme se extrai dos autos, o autor sofreu acidente laboral que ocasionou fratura do polegar da mão esquerda, tendo recebido auxílio-doença acidentário posteriormente cessado pela autarquia previdenciária.

A pretensão recursal sustenta, em síntese, que as sequelas decorrentes do acidente ocasionaram redução permanente da capacidade laborativa, circunstância apta a ensejar a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, para sua concessão, quatro requisitos: a) qualidade de segurado; b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade de trabalho; d) a demonstração do nexo de causalidade entre acidente e a redução da capacidade.

No caso concreto, embora reste incontroversa a ocorrência do acidente laboral e a existência pretérita de afastamento previdenciário, o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra a persistência de redução funcional apta a justificar a concessão do benefício pleiteado.

A perícia médica judicial realizada nos autos concluiu expressamente pela inexistência de incapacidade laborativa atual e ausência de limitação funcional que comprometesse o exercício das atividades habituais do autor.

Trata-se de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, elaborada por profissional de confiança do Juízo, não havendo nos autos elementos robustos capazes de infirmar suas conclusões.

O apelante sustenta que houve agravamento das sequelas, com dores irradiadas, perda de força muscular e limitação funcional progressiva. Contudo, as alegações recursais não vieram acompanhadas de elementos técnicos suficientemente aptos a afastar a conclusão do laudo judicial.

O perito não constatou déficit funcional significativo, perda efetiva de mobilidade ou incapacidade residual que inviabilizasse ou reduzisse concretamente a atividade de vigilante.

Ainda que a profissão desempenhada pelo apelante exija esforço físico e utilização dos membros superiores, inexiste nos autos comprovação técnica de que a fratura consolidada tenha ocasionado redução objetiva da aptidão laboral.

O auxílio-acidente não decorre automaticamente da existência de sequela anatômica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente desempenhada pelo segurado, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

As alegações genéricas de dor, desconforto ou dificuldade parcial desacompanhadas de comprovação pericial idônea não se mostram suficientes para infirmar a conclusão técnica produzida judicialmente.

De igual modo, não prospera a invocação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a tese firmada no referido tema parte da premissa de existência de sequela consolidada capaz de gerar efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. Na hipótese dos autos, entretanto, repiso, a perícia judicial expressamente afastou a existência de redução funcional laborativa, concluindo pela plena aptidão do autor ao exercício de suas atividades habituais.

Portanto, não se discute aqui o grau da redução da capacidade, mas sim a própria inexistência de limitação laborativa residual comprovada tecnicamente, circunstância que inviabiliza a incidência da orientação firmada no Tema 416/STJ.

Também deve ser rejeitada a alegação de nulidade do laudo pericial.

O laudo judicial apresentado nos autos mostra-se claro, coerente, fundamentado e elaborado por profissional devidamente habilitado e equidistante das partes, tendo respondido aos quesitos formulados e analisado os documentos médicos acostados aos autos. Não se verifica qualquer vício técnico, omissão substancial, contradição insanável ou deficiência metodológica apta a comprometer sua validade probatória.

A mera insurgência da parte contra a conclusão desfavorável não constitui fundamento suficiente para decretação de nulidade da prova pericial ou determinação automática de nova perícia.

Também não se verifica cerceamento de defesa ou necessidade de realização de nova perícia médica, uma vez que o laudo produzido mostrou-se suficientemente fundamentado e apto à formação do convencimento judicial.

Ademais, embora o magistrado não esteja juridicamente vinculado às conclusões do laudo pericial, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, é certo que, em demandas previdenciárias envolvendo incapacidade laboral, a prova técnica assume especial relevância, sobretudo quando inexistem nos autos outros elementos probatórios robustos capazes de infirmar a conclusão do expert judicial.

No presente caso, a parte apelante não produziu prova técnica idônea apta a afastar as conclusões da perícia judicial, limitando-se a apresentar alegações genéricas de agravamento das sequelas e incapacidade para o labor, desacompanhadas de elementos objetivos suficientes para desconstituir a conclusão pericial.

Portanto, ausente prova concreta de redução permanente da capacidade laborativa, inviável o acolhimento da pretensão recursal de concessão do auxílio-acidente ou restabelecimento do benefício por incapacidade temporária.

Correta a sentença que apreciou adequadamente o conjunto probatório e enfrentou os fundamentos deduzidos pelas partes, concluindo pela improcedência da demanda diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91, deve ser mantida integralmente a decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026